Tribunal: TJES
Processo: 5001317-92.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001317-92.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE
INTERESSADO: WILLIAN ALBUQUERQUE BISCAIA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001317-92.2019.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE

RECORRIDO: WILLIAN ALBUQUERQUE BISCAIA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais, pelo que, CONDENO, a requerida nos seguintes termos: 1 - RATIFICAR a decisão de ID - 2556703; 2 – PAGAR indenização pelos danos morais sofridos, que fixo em R$ 9.000,00 (Nove mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde a presente data”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório a ilegalidade cometida pela parte Ré ensejadora de danos indenizáveis, referente à omissão de acompanhamento psicológico em relação à quantidade postulada pelo Autor no plano de saúde contratado.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que inexiste ato ilícito na limitação das sessões com psicólogo.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que, quanto ao mérito, não assiste razão à Requerida-Recorrente, porquanto o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem é consonante com sedimentada jurisprudência do STJ, inclusive quanto à caracterização de danos morais:

«8) Há abusividade em cláusula contratual ou ato de operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia ou de psicoterápico por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e com a boa-fé, colocando o usuário em desvantagem exagerada (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 143, Plano de Saúde III, precedente Acórdão AgInt no REsp 1796197/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 02/09/2019, DJe 04/09/2019)»

«[...] 3. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (
STJ
, AgInt no REsp 1956106/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)»

«[...] 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada [...] (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.910.603/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023)»

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida, ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo REDUZIR a indenização por danos morais, estimando-a doravante em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais).

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)